Tribunal: TJSP
Processo: 1001065-80.2016.8.26.0445
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROTESTO DE DUPLICATA PAGA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO AO BANCO SAFRA E PARCIAL PROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO À EMPRESA GUIA MAIS – APELAÇÃO DA AUTORA
- Preliminar de não conhecimento da apelação, deduzida pelo apelado Banco Safra – Não acolhimento – Recurso que ataca os fundamentos da sentença.
- Pedido de condenação solidária do réu

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROTESTO DE DUPLICATA PAGA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO AO BANCO SAFRA E PARCIAL PROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO À EMPRESA GUIA MAIS – APELAÇÃO DA AUTORA
- Preliminar de não conhecimento da apelação, deduzida pelo apelado Banco Safra – Não acolhimento – Recurso que ataca os fundamentos da sentença.
- Pedido de condenação solidária do réu Banco Safra ao pagamento de indenização por danos materiais – Acolhimento - Banco que recebeu o título por endosso-caução, de maneira a responder pelos danos causados em decorrência de protesto indevido - Precedentes do C. STJ e desta Corte – Sentença reformada.

Recurso provido.